Tribunal: STJ
Processo: 5021934-44.2017.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674934 - SP
(2024/0225143-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
COM
CORRESPONDENTES
BANCÁRIOS.
NÃO
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, PARA FINS
DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Depreende-se dos autos que a irresignação consiste em mero inconformismo da
1.
embargante com o deslinde da controvérsia, em que foi aplicada a
, diante da
Súmula n. 83/STJ
consonância do entendimento da Corte de origem com a jurisprudência da Primeira Seção do
STJ, não servindo os embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado
combatido.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração (art. 1.022 do
2.
), afigura-se nítido o caráter infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
CPC/2015
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas reformar o
julgado por via inadequada.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
23/04/2026
29/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56351054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 88cdca0d-1368-4a42-b2e1-10b1f9a40d6b

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 88cdca0d-1368-4a42-b2e1-10b1f9a40d6b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674934 - SP
(2024/0225143-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
COM
CORRESPONDENTES
BANCÁRIOS.
NÃO
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA, PARA FINS
DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Depreende-se dos autos que a irresignação consiste em mero inconformismo da
1.
embargante com o deslinde da controvérsia, em que foi aplicada a
diante da
Súmula n. 83/STJ,
consonância do entendimento da Corte de origem com a jurisprudência da Primeira Seção do
STJ, não servindo os embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado
combatido.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração (art. 1.022 do
2.
, afigura-se nítido o caráter infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
CPC/2015)
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas reformar o
julgado por via inadequada.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos por BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A. ao acórdão desta Turma, assim ementado (e-STJ, fl. 2.592):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. VIOLAÇÃO AO
II, DO
NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE
ART. 1.022,
CPC/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.
NÃO ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

FINANCEIRA, PARA FINS DE DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
À
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
VIOLAÇÃO AO
SÚMULA N. 83/STJ.
DO CTN. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
ART. 111
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez que
1.
art. 1.022
CPC/2015,
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
A jurisprudência de ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção do
2.
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inviabilidade de
dedução da base de cálculo de
dos valores despendidos com
PIS/COFINS
correspondentes bancários, por não se constituírem em despesas com a
operação de intermediação financeira propriamente dita. Precedentes.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Quanto à alegada violação ao
do CTN, tem-se que a referida tese
3.
art. 111
está dissociada dos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
. Agravo interno desprovido.
4
Em suas razões (e-STJ, fls. 2.613-2.620), a parte embargante alega a
existência de omissão no acórdão embargado, aduzindo que não se pronunciou acerca
dos seguintes pontos:
ausência de jurisprudência reiterada sobre a questão
i)
controvertida, a ensejar o afastamento da
e
existência de
Súmula 83/STJ;
ii)
orientação diversa no âmbito das Turmas e da Seção de Direito Privado.
Assevera que os "precedentes são esparsos e não examinam, de forma
aprofundada, o regime jurídico-tributário dos correspondentes bancários", bem como
"partem de premissa jurídica equivocada, ao tratarem, de forma indistinta, a atividade
desempenhada pelos correspondentes bancários como se fosse análoga ou
equiparável àquela exercida pelos agentes autônomos de investimento (AAI), sem
proceder à análise da natureza civil e regulatória própria da atividade desenvolvida
pelos primeiros, para fins de atribuição do adequado tratamento tributário, nos termos
do
do CTN" (e-STJ, fl. 2.614).
art. 110
Sem impugnação (e-STJ, fl. 2.628).
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios não merecem ser acolhidos.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

Código de Processo Civil de 2015, for detectada eventual omissão, obscuridade ou
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e precisa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, a decisão prolatada.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE
ART. 1.022
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão recorrida.
2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os
pontos controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante
não impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da Súmula 7/STJ
no agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos
os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente
as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no
acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade
de aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, em caso de
art. 1.026,
reiteração manifestamente protelatória.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.650.290/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão,
contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso
integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente
debatidos.
2. A mera rejeição dos embargos declaratórios não é suficiente para a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, que se justifica
art. 1.026,
quando é observada a intenção de retardar imotivadamente o andamento
normal do processo, em prejuízo da parte contrária e do Poder Judiciário. É
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a
autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.512.242/PE,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
14/10/2024.

No presente caso, a irresignação consiste em mero inconformismo do
embargante com o deslinde da controvérsia, em que houve a aplicação da
não servindo os embargos de declaração como instrumento de
Súmula n. 83/STJ,
reforma do julgado combatido.
A título elucidativo, veja-se a fundamentação adotada no acórdão
embargado (e-STJ, fls. 641-644 – sem grifo no original):

Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
adotou a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 2.196 – sem grifo no
original):
Com efeito, o
o, § 6o, inciso I, “a”,
prevê as
art. 3
Lei 9.718/98,
operações de intermediação financeira como dedutíveis da base de
cálculo do PIS/COFINS.
Contudo, a intermediação financeira é atividade que somente pode
desenvolvida por instituição financeira, na forma do
da
art. 17
: “Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos
Lei 4.595/64
da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade
de terceiros”.
Logo, não sendo os correspondentes bancários “instituições
financeiras”, evidente não se amoldam ao critério legal, que
permite a dedução tributária mirada.
Aliás, o polo impetrante celebra com os correspondentes
contrato de “prestação de serviços”, doc. 7571071, pg. 9, sendo
que a cláusula sétima, item I, veda a prestação de “intermediação
financeira, conforme prevista no artigo 17 da Lei 4.595, de 31 de
dezembro de 1964”, doc. 7571071, pg. 18.
Ou seja, a própria parte apelante reconhece a inexistência de
intermediação
financeira
praticada
pelos
correspondentes
,
bancários assim o comissionamento a se tratar de despesa
administrativa, cuja dedução é vedada,
o, § 1o,
art. 1
Lei 9.701/98,
improsperando a tentativa privada de alargar o conceito
.
normativo, para se beneficiar com a indevida dedução de valores
Ausentes honorários recursais, porque descabidos desde o Primeiro
Grau, E Dcl no AgInt no R Esp
Rel. Ministro Marco
1573573/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je
04/04/2017,
08/05/2017.
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

Por conseguinte, em âmbito de prequestionamento, refutados se põem
os demais ditames legais invocados em polo vencido,
Decreto-
art. 12,
CTN, que objetivamente a não
Lei 1.598/77, Lei 12.972/2014, art. 111,
socorrerem, com seu teor e consoante este julgamento, ao
mencionado polo (artigo 93, IX, CF).
Ressalte-se que, diversamente do que sustenta a agravante, a
jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da inviabilidade de
dedução da base de cálculo de
dos valores despendidos
PIS/COFINS
com correspondentes bancários, por não constituírem despesas com a
operação de intermediação financeira propriamente dita.
Isso é o que se depreende das ementas dos seguintes julgados (sem grifo
no original):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o,
E 1.022, II, DO
INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O
CPC/2015.
PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPESAS DE
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. LEI 9.718, DE 1998,
o, § 6o, I,
ART. 3
"A". CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.
DA
EXCLUSÃO/DEDUÇÃO
BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 568/STJ.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria
submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas
necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo
omissão a ser sanada, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015.
2. O entendimento alcançado no acórdão recorrido converge com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que é devida a inclusão das despesas com a contratação de
e agentes autônomos de investimento
correspondentes bancários
(AAIs) na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista que
os serviços prestados pelos referidos profissionais não se
enquadram no conceito de intermediação financeira. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.902.172/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DEDUÇÃO DA
PIS/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CORRESPONDENTES
BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

2. A jurisprudência de ambas as Turmas componentes da
Primeira Seção se firmou pela inviabilidade de dedução da base
de cálculo de
dos valores despendidos com
PIS/Cofins
correspondentes bancários por não se constituírem em despesas
com a operação de intermediação financeira propriamente dita.
Precedentes:
relator Ministro Gurgel de
AREsp 2.001.082/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
26/6/2024;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp 1.820.150/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
20/4/2023.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.002.231/SP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
)
21/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO.
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DESPESAS COM COMISSÕES.
DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao
postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Discute-se, no mérito, se, para fins de dedução da base de cálculo
da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos moldes do
o, § 6o, I,
art. 3
"a", da
é possível considerar como "despesas de
Lei n. 9.718/1998,
intermediação financeira" os valores pagos (a título de comissão)
pelas instituições financeiras aos seus correspondentes.
3. As instituições financeiras, de acordo com o
da
art. 17
são "as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que
Lei n. 4.595/1964,
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação
ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade
de terceiros".
4. A operação de intermediação financeira consiste na captação de
recursos dos agentes econômicos superavitários (poupadores),
remunerados com juros, para emprestá-los aos agentes deficitários
(tomadores), com a cobrança de juros.
5. Os correspondentes são, de regra, pessoas jurídicas (exceto os
prestadores de serviços notariais pessoa física) contratadas pelas
instituições financeiras para atender seus clientes e usuários e
exercem, entre outras atividades, a operação de intermediação
financeira, sendo da contratante a inteira responsabilidade pelo
atendimento prestado por meio dos contratados.
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

6. O valor da remuneração paga aos correspondentes bancários, que
pode ser composta por comissões, na verdade, constitui despesa
administrativa decorrente da escolha da instituição financeira de se
valer dessa forma de estruturação interna para melhor prestar a
atividade de intermediação financeira, optando por contratar os
correspondentes em substituição à admissão direta de empregados e
à expansão do número de agências e pontos de atendimento próprios.
7. A comissão acima citada serve para remunerar a relação
jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o seu
correspondente bancário, pelo que não se trata de despesas com
a operação de intermediação financeira propriamente dita (que,
repita-se, opera-se entre a instituição financeira e o terceiro), de
modo que não podem (tais despesas) ser deduzidas da base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, pois em nada se
relacionam com o ato econômico em si.
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.001.082/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
26/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PIS E CONFINS. BASE DE CÁLCULO. CORRESPONDENTES
BANCÁRIOS.
DESPESAS.
EXCLUSÃO.
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO
ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por Banco
Agibank S.A. contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre - RS objetivando a exclusão da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da e da COFINS as despesas referentes à contratação de
correspondentes bancários, além de compensação dos valores
indevidamente recolhidos, nos últimos cinco anos.
II - Na sentença denegou-se a segurança. No Tribunal a quo a
sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso
especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido
de que, se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da
Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao
afirmar que é devida a inclusão das despesas com a contratação
e agentes autônomos de
de correspondentes bancários
investimento (AAIs) na base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo
em vista que os serviços prestados pelos referidos profissionais
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

não se enquadram no conceito de intermediação financeira. In
: (STJ, 2a Turma, Ministro Herman Benjamin, REsp 1872529 /
verbis
SP,
DJe
6/10/2020,
14/4/2021)
V - Ademais, é irrefutável que o Tribunal de origem, ao analisar o
conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que
"embora o trabalho dos correspondentes bancários tenha significativa
importância para o exercício da atividade econômica da impetrante,
não se enquadra no conceito legal de 'despesas de intermediação
financeira'.".
VI - Dessa forma, para rever tal posição, relativa ao enquadramento da
atividade de correspondente bancário, e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses
mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito
estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.820.150/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Tendo a Corte de origem reconhecido a impossibilidade da dedução da base
de cálculo de
na condição de despesa de intermediação
PIS/COFINS,
financeira, de valores despendidos com correspondentes bancários, verifica-
se que exarou entendimento em consonância à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Incide, pois, o óbice da
não havendo falar em
Súmula n. 83/STJ,
ausência de jurisprudência dominante sobre o tema, uma vez que,
consoante se extrai da própria leitura das ementas colacionadas, os
julgados supracitados perpassam exatamente pela análise da questão
jurídica em pauta, com acórdãos exarados por ambas as Turmas da
Seção de Direito Público desta Corte Superior de Justiça, evidenciando
análise específica e aprofundada da matéria.

Assinale-se que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, "os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão,
obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar
expressamente acerca de todos as disposições legais que as partes entendam ser
aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, de maneira fundamentada" (AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.152.196/CE,
em
DJe de
, tal qual ocorreu no presente caso.
14/8/2023,
16/8/2023)
Ademais, a alegação de divergência jurisprudencial entre a Primeira e a
Segunda Seções desta Corte Superior não evidencia omissão do acórdão embargado,
nem impõe manifestação específica do acórdão proferido no âmbito da Primeira
Seção, voltada ao julgamento de controvérsias de direito público.
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

Assim, não se observa a presença de nenhum dos óbices elencados no
do
ficando nítida a pretensão de modificação do resultado do
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão embargado, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:24
Código de Controle do Documento: ec920cf2-042b-4c02-b31a-f8e399c42aed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.674.934 / SP
Número Registro: 2024/0225143-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50219344420174036100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
HELENO TAVEIRA TORRES - PE013189
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56313513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 71d415b5-d4d9-4a54-ac72-f62fe73b30c1

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:29
Código de Controle do Documento: 71d415b5-d4d9-4a54-ac72-f62fe73b30c1